Tribunal: TJSP
Processo: 2214238-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2214238-45.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EQUIPAMAX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., são
embargados OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS MULTIUSO S/A - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
OAS
INFRAESTRUTURA
S.A.-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL, OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OAS
INVESTMENTS
GMBH
(EM
RECUPARAÇÃO
JUDICIAL),
OAS
INVESTMENTS LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL) e OAS
FINANCE LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no13932
Embargos de Declaração Cível no 2214238-45.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Equipamax Locação de Equipamentos Ltda.
Embargdos: Oas Investimentos S.a. - Em Recuperacao Judicial, Spe Gestão
e Exploração de Arenas Multiuso S/A - Em Recuperacao Judicial, Oas
Infraestrutura S.a.- Em Recuperacao Judicial, Oas S/A (Em Recuperação
Judicial), Oas Empreendimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Oas
Investments Gmbh (Em Recuparação Judicial), Oas Investments Limited
(Em Recuparação Judicial) e Oas Finance Limited (Em Recuparação
Judicial)
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Impugnação de crédito – Arguição de omissão e
contradição – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que atribui efeitos
infringentes aos embargos de declaração que não os
têm no geral e no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 248/254) que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso e contraditório. Pugna pelo
afastamento dos vícios apontados.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, dar provimento ao recurso da embargante, nos termos
da ementa que segue transcrita:
Agravo de instrumento
Recuperação
judicial Impugnação de crédito Arbitramento de verba honorária
que depende da instauração de litigiosidade no incidente Caráter
litigioso evidenciado Princípios da causalidade e da sucumbência
Honorários devidos Precedentes jurisprudenciais Fixação por
apreciação equitativa Decisão reformada para fixar os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00 Recurso provido..
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, conforme restou consignado
no acórdão recorrido:
“em se tratando de impugnação de crédito
em recuperação judicial, a fixação da verba honorária deve ocorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por apreciação equitativa, sendo desarrazoado o arbitramento dos
honorários em percentual sobre o valor da causa ou proveito
econômico, uma vez que a impugnação é mero incidente processual
que não possuí natureza propriamente condenatória; tampouco há
como se falar em proveito econômico.”.
Deste
modo,
a
verba
honorária
arbitrada R$ 2,000 (dois mil reais), inclusos os recursais foi
corretamente fixada pelo Colegiado.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator